Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-23.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600013-23.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600013-23.2020.6.16.0089
Assuntos: Rejeição, Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Autorização de
Transmissão de Pessoa Não Detentora de Direitos Políticos em Atividades Partidárias e de
Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Recurso em Sentido Estrito da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº
0600013-23.2020.6.16.0089 que, com fundamento no art. 358, inciso I, do Código Eleitoral, rejeitou a
denúncia, por entender que os fatos descritos na inicial não se amoldam ao tipo penal indicado e
tampouco ganham enquadramento em outras figuras típicas, tratando-se, pois, de fato totalmente
atípico, a conduzir à necessária rejeição da peça de ingresso. (Ação Penal proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Osmar Nunes da Silva, pela incidência, em tese, nas disposições dos
arts. 323, parágrafo único, c/c art. 242, da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), vez que "No dia 06 de
outubro de 2018, em horário não aclarado, nesta cidade de Umuarama/PR, o denunciado Osmar
Nunes da Silva, na qualidade de Editor Chefe, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua
conduta, pretendendo exercer influência na vontade do eleitorado, divulgou/publicou por meio da
veiculação de comunicação impresso do Jornal Umuarama Ilustrado, edição nº.11.380, página A5,
as vésperas do primeiro turno das eleições de 2018, matéria com quadro de presidenciáveis,
apontando Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) como concorrente (candidato) à Presidência da
República pelo Partido dos Trabalhadores (PT) sob o número de urna 13, fato este que sabia ser
inverídico, pois tinha conhecimento de que o registro da candidatura de Luiz Inácio (Lula) havia
sido indeferida pelo TSE - Tribunal Superior Eleitoral em 01.09.2018, sendo tal matéria amplamente
divulgada pela mídia a época. Segundo consta, o denunciado Osmar Nunes da Silva, editor chefe
do veículo de comunicação Umuarama Ilustrado, divulgou intencional a informação
supramencionada manipulada, com o objetivo de influenciar o eleitor desavisado a votar no
número identificador 13 do Partido dos Trabalhadores, criando, artificialmente, a ideia de que
estaria votando no candidato Lula, quando, na verdade, o voto seria computado para o candidato
Fernando Haddad"; Ref. Autos nº 45-14.2019.6.16.0089 - IPL nº 0506/2019-4 - DPF/MGA/PR; PIC nº
1.25.000.001413/2019; PIC nº 1.25.004927/2018; IPL nº 2020.0038607 - DPF/MGA/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
OSMAR NUNES DA SILVA (RECORRIDO)
VALDIVIA MARQUES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12539
616
23/10/2020 08:44 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.525

RECURSO CRIMINAL 0600013-23.2020.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: OSMAR NUNES DA SILVA
- OAB/PR12530
ADVOGADO: VALDIVIA MARQUES DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
ARTS. 266 E 362 DO CÓDIGO ELEITORAL. NORMA ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição dos recursos em duas etapas fora do prazo de 10
(dez) dias, previsto no artigo 362 do Código Eleitoral, impede o
conhecimento recurso criminal.
A adoção do Código de Processo Penal - CPP, ocorrerá sempre de
forma subsidiária, ou melhor, referido Código só será aplicado, em
feitos criminais eleitorais, ante a ausência de norma especifica junto à
jurisdição eleitoral, como determina o art. 364 do CE.
Recurso não conhecido, por ser intempestivo.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 12539616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/10/2020 08:44:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219183753700000011981692
mero do documento: 20102219183753700000011981692

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, visando alterar a decisão proferida pelo Juízo da 089ª Zona
Eleitoral de Umuarama, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de OSMAR
NUNES DA SILVA, pela pratica, em tese, do delito capitulado no art. 323 do Código
Eleitoral.
Irresignado, o
, apresentou Recurso Eleitoral em Sentido Estrito,
Parquet
alegando, em síntese que: a peça acusatória narrou os fatos de forma detalhada, “[...]
.” Que a exordial expõe os
com data, local, autoria, materialidade e modo de execução
fatos com todas as suas circunstâncias (qualificação do agente, tipo penal e rol de
testemunhas). (ID de nº 9384866 pag. 3)
Aduz que a conduta do denunciado amolda-se perfeitamente ao descrito no
art. 323 do CE, uma vez que, o conteúdo dissimulado difundido se deu de forma
intencional com o intuído de beneficiar a candidatura do representante do Partido dos
Trabalhadores – PT que, à época, disputava vaga da Presidência da República. (ID de
nº 9384866 pag. 5 e 6)
Reitera ainda que “[...] é cristalino afirmar que o denunciado Osmar tinha
pleno conhecimento do indeferimento da candidatura do Lula pelo TSE, como também
substituída e homologada pela mesma Corte e, ignorando-a, como editor do jornal
Umuarama Ilustrado, publicou informação inverídica no veículo de comunicação,
[...]”, no intento de
mencionando Lula como candidato pelo Partido dos Trabalhadores
manipular o eleitorado. (ID de nº 9384866 pag. 5)
Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão, que
rejeitou o recebimento da peça acusatória em face de OSMAR NUNES DA SILVA,
dando-se prosseguimento a presente ação penal.
O recorrido ofertou contrarrazões onde sustenta que a referida publicação
se deu de forma equivocada, que os conteúdo veiculado foi retirado do site do Tribunal
Superior Eleitoral e, que após formatação do quadro de candidatos, foi suprimida a
coluna onde se encontrava anotado o “
” (deferido/indeferido) do pedido de
status
registro de candidatura dos pretensos concorrentes ao cargo de Presidente da
República. (ID de nº 9385216 pag. 2)
Asseverou também que “[...] não houve qualquer pagamento ao jornal, eis
.” e, ao tomarem conhecimento ocorrido,
que cuida de matéria jornalística
providenciaram a publicação de uma errata, no dia 07/10/2018, onde o órgão de
imprensa presta todos os esclarecimentos quanto ao equivoco ocorrido. (ID de nº
9385216 pag. 5)
Nesta instancia, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso criminal, com o objetivo de obter
a reformar da sentença proferida pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama. (ID
de nº 9653216)
Num. 12539616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/10/2020 08:44:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219183753700000011981692
mero do documento: 20102219183753700000011981692

Da análise os autos verifiquei que o recurso ora apresentado em
30/07/2020, veio desacompanhado das devidas razões recursais (apresentadas em
12/08/2020).
Assim, em prestígio ao princípio do contraditório, procedeu-se a intimação
da Procuradoria Regional Eleitoral e, na sequência da Defesa, para que se manifestem
quanto impossibilidade de aplicação subsidiária do disposto no art. 600, § 4º do Código
de Processo Penal, ao caso em apreço. (ID de nº 9761316)
Instada a se manifestar novamente, a Procuradora Regional Eleitoral
retificou seu parecer anteriormente apresentado, “[...] opinando pelo Não conhecimento
.”
do Recurso Eleitoral Criminal interposto pelo Parquet Eleitoral de primeiro grau
Intimada a se manifestar quanto matéria questionada, a defesa se manteve
inerte.
É o relatório.

VOTO
Preliminar de intempestividade do recurso, suscitada pelo relator
Como já relatado, recorre o Ministério Público Eleitoral de sentença
exarada pela 089ª Zona Eleitoral de Umuarama que deixou de receber denúncia contra
OSMAR NUNES DA SILVA, uma vez que os fatos descritos na exordial não se
amoldam ao tipo penal apontado.
Pois bem, o Recurso em Sentido Estrito é a espécie recursal propícia para
se insurgir contra a decisão proferida por juiz eleitoral de primeira instancia, todavia, no
presente caso, não merece ser conhecido por ser intempestivo, conforme restara
demonstrado a seguir:
Os artigos 266, 362 e 364 do Código Eleitoral dispõem que:
“Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição
devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender
o recorrente, de novos documentos.”

“Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o
Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.”

“Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes
forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito,
aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal.”
Num. 12539616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/10/2020 08:44:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219183753700000011981692
mero do documento: 20102219183753700000011981692

Já os artigos 581 e 586 do Código de Processo Penal, tem as seguintes
redações:
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
I - que não receber a denúncia ou a queixa;
.
...

Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias.

Esta Corte Eleitoral possui entendimento consolidado acerca da
necessidade de apresentação das razões recursais juntamente com a petição de
interposição de recurso, em conformidade com o art. 266 do CE. Não é esse o
entendimento deste Relator, pois considero possível e mesmo recomendável a
aplicação do art. 600 do CPP na seara eleitoral por ser mais benéfico ao réu,
garantindo-lhe a mais ampla defesa.
Em que pese entender de modo diverso, não cabe trazer nestes autos nova
defesa de minha modesta linha de pensamento, uma vez tal posicionamento já foi, em
06/12/2019, por mim defendido nesta Corte, quando do julgamento do RC nº
129-92.2017.6.16.0086, de minha relatoria. Incabível ainda no presente caso por ter
sido o Ministério Público quem deixou de apresentar as razões no devido prazo.

Pois bem, da leitura dos dispositivos acima apontados, conclui-se que a
adoção do Código de Processo Penal - CPP, ocorrerá sempre de forma subsidiária, ou
melhor, referido Código só será aplicado, em feitos criminais eleitorais, ante a ausência
de norma especifica junto a jurisdição eleitoral, como determina o art. 364 do CE.
Neste contexto, o prazo para a interposição de Recurso em Sentido Estrito,
na esfera eleitoral, é de 10 (dez) dias (art. 362 CE), e não de 5 (cinco) dias como
retratado no CPP e, deve, além disso, imprescindivelmente, sempre vir acompanhado
das respectivas razões.
Este inclusive é o posicionamento desta Corte:
“RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 289,
CÓDIGO ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. ARTIGOS 304 E 297 DO
CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RÉU POBRE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS
PROCESSUAIS. EXCLUSÃO EX OFFICIO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.
Num. 12539616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/10/2020 08:44:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219183753700000011981692
mero do documento: 20102219183753700000011981692

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUMENTO EM 1/6. RECURSO
CONHECIDO POR MAIORIA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Conforme orientação do Tribunal Superior Eleitoral, inaplicável o disposto no
art. 600 do Código de Processo Penal na esfera eleitoral, devendo os Recursos
Criminais serem interpostos no prazo de 10 (dez) dias, já acompanhado das razões.
Precedentes.

2. In obter dictum, considerando que o art. 266 do Código Eleitoral não é regra
específica dos Recursos Criminais, mitiga-se a aplicação do princípio da
especialidade, o que torna defensável a tese de aplicação das disposições
específicas do Código de Processo Penal, em especial do art. 600, na medida em
que mais benéfico ao réu.

3 [...]

7. Recurso parcialmente provido.
(PROCESSO n 1922, ACÓRDÃO n 55063 de 18/09/2019, Relator(aqwe)
GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 01/10/2019 )” - sublinhei

“EMENTA. ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. ARTS. 266 E 362 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONHECIMENTO.
REGIME DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 362 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INAPLICABILIDADE DO REGIME DO ART. 600 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL NA SEARA ELEITORAL. PRECEDENTES DO TSE. RECURSO CRIMINAL
NÃO
CONHECIDO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO
E
DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
1. A interposição dos recursos em duas etapas fora do prazo de 10 (dez) dias,
previsto no artigo 362 do Código Eleitoral, impede o conhecimento recurso criminal.
2. Recurso não conhecido, por ser intempestivo.
3. Ausência de irregularidade quanto à dosimetria da pena e ao não oferecimento
de suspensão condicional do processo.
(PROCESSO n 34722, ACÓRDÃO n 54946 de 29/08/2019, Relator(aqwe) LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
03/09/2019” - sublinhei

Da mesma maneira vem decidindo o Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 12539616 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/10/2020 08:44:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219183753700000011981692
mero do documento: 20102219183753700000011981692

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL ELEITORAL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES
2016. ART. 600, § 4º, E ART. 601 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INAPLICABILIDADE AOS FEITOS CRIMINAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso
especial eleitoral com agravo.
2. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser
apresentadas em petição fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não
sendo cabível, ante o princípio da especialidade, a aplicação subsidiária do disposto
no art. 600, § 4º, e art. 601 do Código de Processo Penal, que tratam da
apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso.
3. Uma vez que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, não se conhece do agravo em recurso especial eleitoral
(Súmula nº 30/TSE).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 72652, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 246, Data 13/12/2018, Página
101/102)” - sublinhei

Ora, para o caso analisado, observa-se a existência de regras específicas,
na seara eleitoral, para reger o manejo do recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, regras que divergem da contida do Código de Processo Penal brasileiro e que,
a meu ver foram aplicadas, ao presente caso, de forma equivocada.
Compulsando os autos, verifica-se que a intimação do Ministério Público
Eleitoral deu-se em 23/07/2020 - quinta-feira (ID de nº 9384216), conforme certidão da
chefia do cartório.
Desta forma, tendo em vista que a contagem do prazo para a interposição
de recurso teve início no dia útil seguinte (24/07/2020) – sexta-feira, teria como termo
final o dia 02/08/2020 – domingo, prorrogando-se automaticamente para o dia
03/08/2020 - segunda-feira.
Afere-se que, no decorrer do prazo para interposição de eventual apelação
a esta Colenda Corte, em 30/07/2020, o representante do Ministério Público Eleitoral
apresentou recurso, contendo apenas 1 lauda, requerendo “[...] o recebimento do
presente recurso em sentido estrito e, após, nova vista dos autos para a apresentação
[...]”.
das razões recursais

Nota-se que as referidas razões aludidas pelo Parquet somente foram
trazidas aos autos em 12/08/2020 (ID de nº 9384866), melhor dizendo 20 (vinte) dias
após sua intimação, consequentemente, muito além dos 10 dias descritos no art. 362
do CE.
Num. 12539616 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/10/2020 08:44:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219183753700000011981692
mero do documento: 20102219183753700000011981692

Desta forma, entendo que o manejo do recurso apresentado, a esta corte,
se deu de forma diversa da descrita na norma e aceita pela jurisprudência dos
Tribunais, visto que há previsão especifica no Código eleitoral, acerca do prazo e modo
de apresentação da apelação.

DISPOSITIVO
Em face do narrado, voto pelo não conhecimento do recurso ante a
intempestividade, mantenho incólume a decisão que deixou de receber a denúncia.
É o voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL Nº 0600013-23.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: OSMAR NUNES DA SILVA - Advogada do RECORRIDO: VALDIVIA MARQUES
DA SILVA - PR12530.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12539616 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/10/2020 08:44:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219183753700000011981692
mero do documento: 20102219183753700000011981692